Tribunal: TJBA
Processo: 8008796-59.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008796-59.2020.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BEATRIZ MARIA DE JESUS

Advogado(s)
:
GERSICA DANIELLE DOS SANTOS SOUZA IGLESIAS, LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS, ELAINE BISPO DE MENEZES MASCARENHAS

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR PESSOA ANALFABETA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA ASSINATURA E DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONFISSÃO DA AUTORA EM AUDIÊNCIA QUANTO À AUTENTICIDADE DA FIRMA. COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PREVALÊNCIA DA BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
). MANUTENÇÃO INTEGRAL DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de Apelação Cível interposta pela autora, pessoa analfabeta, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e danos morais referentes a contrato de empréstimo consignado. A apelante alegava, inicialmente, não ter celebrado o pacto e que a assinatura seria uma falsificação grosseira, pleiteando a nulidade do negócio jurídico e indenizações correlatas.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar a validade e a existência da relação jurídica contratual de empréstimo consignado firmado por pessoa analfabeta, frente à alegação de fraude na assinatura, confrontada com a prova documental apresentada pelo banco (contrato e comprovante de transferência) e a confissão da própria consumidora em audiência de instrução reconhecendo sua firma.

III. Razões de decidir: A instituição financeira desincumbiu-se do ônus probatório (art. 373, II, do CPC) ao juntar a Cédula de Crédito Bancário assinada e o comprovante de transferência (TED/DOC) em favor da consumidora. A alegação de nulidade por inobservância de formalidade legal para contratos com analfabetos (art. 595 do CC) deve ser mitigada em prestígio à boa-fé objetiva quando há elementos que confirmam a manifestação de vontade. A confissão da apelante em juízo, reconhecendo como sua a assinatura no contrato, torna superada a tese de fraude e convalida o negócio jurídico. A alteração da verdade dos fatos pela parte autora, negando a contratação na inicial e reconhecendo a assinatura em audiência, configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) e viola a lealdade processual, impedindo o acolhimento dos pleitos indenizatórios e declaratórios.

IV. Dispositivo e tese: Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Legislação relevante citada: CPC, art. 373, II; art. 487, I; art. 5º; art. 85, § 11; art. 98, § 3º. CC, art. 595; art. 422. Jurisprudência relevante citada: TJPE, Apelação Cível 0000612-84.2019.8.17.3020, Rel. Des. Tenório dos Santos, 4ª Câmara Cível, j. 28.09.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8008796-59.2020.8.05.0022, em que figura como Apelante BEATRIZ MARIA DE JESUS e como Apelado BANCO PAN S.A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA